Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-07.1987.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-07.1987.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY FERREIRA SANTANA BORTOLAI - CPF: 779.341.801-87 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATILIO CARLITO BORTOLAI - CPF: 158.474.118-04 (APELANTE), CLAUDIONOR LEMOS DE CARVALHO - CPF: 089.465.409-82 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (ADVOGADO), ROSELY FERREIRA SANTANA BORTOLAI - CPF: 779.341.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de nota promissória, com vencimento em 13.02.1987. A execução ficou suspensa em 1993 e só foi desarquivada em 2008, permanecendo paralisada por mais de 15 anos, sem manifestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há inércia processual suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, nos moldes do art. 206, § 3º, VIII, do CC.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título.

Verificou-se a paralisação do processo por mais de 15 anos (1993 a 2008), sem qualquer diligências, o que caracteriza a inércia necessária para incidência da prescrição intercorrente.

As providências alegadas pelo apelante ocorreram somente após o desarquivamento dos autos, não afastando o lapso de inatividade anterior.

A jurisprudência do STJ exige, para caracterização da prescrição intercorrente, o decurso do tempo legal e a inércia do titular do direito, o que restou configurado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Caracteriza prescrição intercorrente a paralisação da execução por inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2048542/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Atílio Carlito Bortolai, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução que move contra Claudionor Lemos de Carvalho, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante
sustenta, em suma, que jamais incorreu em inércia processual, tendo adotado todas as providências exigidas pelo Juízo no feito ao longo de mais de três décadas. Menciona que, desde a cessão de crédito ao Sr. Atílio Carlito Bortolai, houve intenso impulso processual, com requerimentos de avaliações, intimações, pesquisa de bens, nomeação de leiloeiro e até obtenção de bloqueio de valores via Sisbajud. Afirma, inclusive, que Izabel Arlinda de Carvalho Monteiro e Adayr Monteiro da Costa Júnior, ajuizaram embargos de terceiro por dependência, pretendendo desconstituir a penhora sobre o imóvel penhorado nestes autos (matrícula 24.332). Deste modo, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que em momento algum a demanda ficou paralisada por inércia do exequente, devendo prosseguir seu curso normal. Requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Atílio Carlito Bortolai move ação de execução em desfavor de Claudionor Lemos de Carvalho, visando o recebimento de
nota promissória no valor de Cr$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzados), com vencimento em 13.02.1987.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por lapso superior a três anos, entre o arquivamento em 1993 e seu desarquivamento em 2008, sem demonstração de diligência efetiva por parte do exequente, razão pela qual considerou configurada a prescrição intercorrente, de modo que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC (id. 281915403).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que jamais incorreu em inércia processual, tendo adotado todas as providências exigidas pelo Juízo no feito ao longo de mais de três décadas. Menciona que, desde a cessão de crédito ao Sr. Atílio Carlito Bortolai, houve intenso impulso processual, com requerimentos de avaliações, intimações, pesquisa de bens, nomeação de leiloeiro e até obtenção de bloqueio de valores via Sisbajud.

Afirma, inclusive, que Izabel Arlinda de Carvalho Monteiro e Adayr Monteiro da Costa Júnior, ajuizaram embargos de terceiro por dependência, pretendendo desconstituir a penhora sobre o imóvel penhorado nestes autos (matrícula 24.332). Aduz que apresentou contestação nos embargos de terceiro, o qual, inclusive, pende de julgamento.

Deste modo, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que em momento algum a demanda ficou paralisada por inércia do exequente, devendo prosseguir seu curso regular.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de promover os atos e diligências que lhe competem. Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese verificada no caso em tela.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifico ser inegável que o processo esteve paralisado por lapso temporal substancialmente superior ao prazo prescricional previsto para a execução do título em questão, uma nota promissória com vencimento em
13.02.1987

(id. 281912906 - Pág. 7), sujeita ao prazo trienal de prescrição, consoante o art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

In casu
, a execução foi suspensa em 24.02.1993, sendo os autos remetidos ao arquivo judicial (id. 281912906 - Pág. 54), vindo a ser desarquivados apenas em 2008 (id. 281912906 - Pág. 56), ou seja, após mais de 15 (quinze) anos de absoluta inércia processual, sem qualquer manifestação idônea, diligência eficaz ou causa apta a justificar a paralisação do feito.

Embora o apelante alegue que, após a cessão de crédito, promoveu diversas diligências e atos processuais, tais ocorrências são todas posteriores ao desarquivamento, ocorrido em 2008. Nada há nos autos que indique movimentação efetiva no interregno de 1993 a 2008, o que caracteriza com nitidez a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional de três anos, conforme entendimento sedimentado nos tribunais pátrios.

Aliás, bem destacou o douto magistrado ao reconhecer a prescrição:

“Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título.

No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado é nota promissória, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil).

(...)

Nesse diapasão, a redação dos dispositivos é inequívoca ao disciplinar, que após a paralização da execução, por mais de um ano, a parte exequente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deverá indicar providência efetiva e apta ao regular prosseguimento da execução.

Ocorre que, suspenso o feito em Id. 51340416 – pág. 54 – considerando que houve a intimação do exequente para manifestação e impulsionamento do feito, e tendo o exequente ficado inerte, os autos foram remetidos ao arquivo em 1993, e transcorrido o prazo de suspensão os autos só foram desarquivados em 2008, ou seja, depois de mais 03 (três) anos, conforme Id. 51340416 – pág. 55/56 –, requerendo ao juízo o prosseguimento do feito, mediante diligências que no caso concreto se mostraram inefetivas, que por sua vez tem apenas o condão de se fazer perpetuar eternamente o presente feito.

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. Afinal, o feito fora suspenso e arquivado provisoriamente, e, passados mais de 03 (três) anos, a parte exequente se manteve inerte no que se refere ao prosseguimento da execução.

Frisa-se que no caso em tela, a inércia da parte exequente reside no fato de não promover diligências efetivas, para satisfação do crédito exequendo, ocorrendo a prescrição intercorrente.

Outrossim, muito embora tenha aportado aos autos manifestação da parte exequente, não se vê nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente o prazo legal.”
(id. 281915403).

No presente caso, em que os autos tramitam há 38 anos, ainda que se reconheça algum grau de diligência do apelante após o desarquivamento, tal fato não ilide a constatação objetiva de que a paralisação processual ocorreu entre 1993 e 2008, ou seja, por mais de 15 anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, período no qual não houve providência útil à satisfação do crédito exequendo. Aliás, observo que houve intimação do exequente para impulsionar o feito, antes da remessa dos autos ao arquivo, em 1993, mas este permaneceu inerte.

A propósito, segue o entendimento do c. STJ sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. REQUISITO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte .

2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no REsp: 2048542/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.05.2024 - destaquei).

Por fim, destaco que o magistrado singular, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, promoveu a intimação da parte exequente para que se manifestasse especificamente acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente (id. 281915399), conferindo-lhe oportunidade para apresentar justificativas e demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, antes de proferir a decisão que culminou na extinção do feito, de modo que a sentença não merece reparos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025